Tribunal: TJSP
Processo: 0015363-85.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Execução Penal – Desobediência à ordem de funcionários da penitenciária – Conduta que se amolda ao disposto nos artigos 39, incisos II e V, e 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Prova Segura – Absolvição ou desclassificação para falta de natureza média – Impossibilidade – Remição – Perda dos dias remidos – Opção pelo percentual máximo –

Ementa:
Execução Penal – Desobediência à ordem de funcionários da penitenciária – Conduta que se amolda ao disposto nos artigos 39, incisos II e V, e 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Prova Segura – Absolvição ou desclassificação para falta de natureza média – Impossibilidade – Remição – Perda dos dias remidos – Opção pelo percentual máximo – Fração proporcional à gravidade da conduta – Recurso improvido.